Tribunal: STF
Processo: AI 744676
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos formais e materiais da certidão de dívida ativa. Legitimidade para promover o executivo fiscal no âmbito estadual e a atualização do crédito pela taxa selic. Alegação de negativa de jurisdição, por ausência de fundamentação, e de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa Reflexa. SELIC. Constitucionalidade.



    1. O acórdão recorrido está fundamentado, ainda que com o resultado não concorde a parte. A rejeição do pedido não se confunde com a ausência de fundamentação.



    2. A eventual violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal seria indireta, haja vista que as questões atinentes à Certidão de Dívida Ativa e à legitimidade da procuradoria fiscal encontram fundamento na Lei nº 6.830/80 e na Constituição do Estado de Minas Gerais, respectivamente.



    3. A taxa selic é utilizada para fins de correção de débitos tributários desde a edição da Lei nº 9065/95 e o Estado de Minas Gerais possui legislação estadual acolhendo a legislação federal para tal fim, consoante afirmou o acórdão regional. Precedente: RE nº 582.461/SP.



    4. Agravo regimental não provido.